Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da NOVACAP, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e por se submeterem ao regime dos precatórios. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual o agravante reitera os pedidos de sobrestamento do processo na origem, concessão do efeito suspensivo até o julgamento da ADPF 949 ou ainda a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios.
2. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 2.1. A NOVACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 2.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 2.3. Precedente: “(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios.” (07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 2.4. Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
3. Cumpre anotar que não há falar em prevenção para julgamento de todos os agravos interpostos contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos individuais distintos e relativos à sentença coletiva (0046026-37.2003.8.07.0016) que tramitam na origem, tampouco reclama entendimento unificado.
4. Não prospera o pleito de condenação da agravante por litigância de má-fé, haja vista que não restou caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obtenção de proveito indevido. 4.1. Precedente: “(...) 1. Não ficou caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obtenção de proveito indevido, razão pela qual incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. 2. De fato, embora a agravada tenha efetuado diversas impugnações nos autos de origem, tal fato, por si só, não permite concluir que tal inconformismo teve a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo, ou proceder de modo temerário, não cabendo, assim, a multa prevista no artigo 81 do código de Processo Civil.” (07153473120218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 8/9/2021).
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.